Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece o recorrente de interesse recursal, quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos.
2. À luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, as partes contendoras estabeleceram no pacto locatício a possibilidade de demolição de toda a edificação existente, cuja responsabilidade ficou a cargo do locatário.
3. As provas documental e testemunhal conduzem à conclusão inequívoca no sentido de que foi o requerido quem determinou a demolição do prédio existente no terreno locado. Deste modo, não tendo o réu se desincumbido do encargo processual de comprovar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se manter a condenação pelos danos materiais causados aos locadores.
4. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.